Tribunal: TJMT
Processo: 1006085-41.2021.8.11.0042
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006085-41.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), DIEGO DUROURE DE ALMEIDA - CPF: 060.446.141-07 (APELANTE), MIKAELE SIQUEIRA GUIA (APELANTE), JENNIFER DA SILVA DOS SANTOS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –

AMEAÇA – VIOLÊNCIA

DOMÉSTICA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE
E AUTORIA DELITIVA COMPROVADA –
RECURSO DESPROVIDO.

O crime de ameaça como delito formal que é, consuma-se quando a vítima dele toma conhecimento por meio de palavras, escritos, gestos ou qualquer outro meio simbólico, sendo, pois, irrelevante que o mal prometido se concretize.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal tirado em face de decisão que condenou
Diego
Duroure
de Almeida
, nas sanções do artigo
147
,
caput
, c/c artigo
61, inciso II
,
“f”, do Código Penal
, a pena de
01
(
um
)
mês e 25 (vinte e cinco) dias de detenção
com regime inicial aberto
.

Nas razões
recursais, a defesa
pugna
pel
a absolvição do acusado
com fulcro no artigo 386, V
e

VI
I do Código Penal,
por não haver provas suficientes para a condenação
, visto que, as provas geradas se resumem apenas às palavras da vítima (
Id.
215574818).

Manifestou em contrarrazões o Ministério Público, pelo desprovimento do recurso (
Id.
215574820).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça no opinou pelo desprovimento do recurso (
Id.
223500191)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia
Câmara:

Inicialmente, como asseverado, a defesa pugna a absolvição do acusado, por não haver provas suficientes para a condenação, tendo em vista que, as únicas provas colacionadas nos autos se resumem as palavras da suposta vítima.

Pois bem. O recurso não merece provimento.

Isso porque, estão devidamente
demonstrados nos autos a autoria e a materialidade do delito denunciado, notadamente pelo
B
oletim de
O
corrência e as declarações da vítima, conforme fundamentos que passo a expor.

Extrai-se da denúncia que no dia 08 de setembro de 2020, por volta das 23 horas, Diego
Duroure
de Almeida foi até o local de trabalho da vítima Jennifer da Silva Santos, nas lojas R
en
ner do Shopping Pantanal, nesta capital, e a ameaçou de morte, sendo necessário que um segurança intervisse e mandasse o acusado embora.

A
versão da
vítima
foi confirmada com detalhes e precisão, momento em que
narra que em outros momentos o acusado já
a havia
ameaçado,
in
verbis
:

“[...
]Na
verdade ele já tinha ido em minha casa antes, conversado com minha mãe, que iria pegar minha filha, né? Inclusive, quando ele foi lá, eu já tinha falado para minha mãe não deixar ele buscar ela, porque, antes,
ele sempre me ameaçava
, falava que iria levar minha filha e não iria mais trazer e, nesse caso a gente já tinha largado, eu estava namorando e ele foi lá, só que, no dia, minha mãe não deixou ele retirar ela, então ele ameaçou minha mãe, falando que iria me matar e tudo mais, e depois disso minha mãe ligou
para mim, aí eu falei bem assim “aí mãe, deixa para lá” aí, inclusive, depois, ele apareceu de moto lá, aí ele falou que queria falar comigo, eu falei que não iria falar com ele, porque eu estava trabalhando, e aí ele falou, “você vai falar comigo sim” e eu falei quenão iria falar com ele, porque eu estava trabalhando, e aí ele começou me ameaçar
, falou que iria me matar,
que não sei o que lá.(...). Aí, nisso ele puxou meu braço, eu falei assim “me solta.
Eu não vou falar com você”
aí, ele falou “
você vai ver, eu vou matar você e seu namorado, você vai ver
” aí eu falei “então, tá” aí, nisso, o guarda chamou e tudo mais, tentou retirar ele de lá do local, ele falou que não iria sair, me xingou de vários nomes, xingou o guarda de “guarda de shopping” e o guarda falou “se eu fosse você, eu iria lá e fazia um Boletim de Ocorrência, porque ele está te ameaçando, vai te matar e ele vai te esperar lá fora, é o que ele está falando”, foi quando eu registrei o Boletim de Ocorrência”.

A
prima do acusado,
M
ikaele
Siqueira Guia
, ouvida como informante,
confirmou que antes
do ocorrido, presenciou uma discussão com a vítima sobre a recusa para entregar a criança (filha do casal) e que soube por familiares que Diego foi até o local de trabalho da vítima e que discutiu e brigou com ela, o que de fato confirma a versão da vítima.

Por outro lado,
o acusado por sua vez, narra que esteve no serviço de sua ex-companheira para que pudessem conversar sobre as visitas
à filha do casal
, que não houve agressão,
que foi mais verbal
e que não se recorda de tê-la ameaçado.

Pois bem. Nesse contexto, restou, de fato, devidamente comprovada a autoria e a materialidade delitiva, posto que se
extrai
da firme e coerente palavra da vítima, que no momento da discussão
o acusado
ameaçou causar-lhe mal injusto grave.

Portanto, o fato é típico, ilícito e culpável nos termos do que prevê o artigo 147 do Código Penal,
in
verbis
:

“Ameaça

Art. 147 - Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou
multa.
”

Sobre a matéria
,
é cediço que
o crime de ameaça como delito formal que é, consuma-se quando a vítima dele toma conhecimento por meio de palavras, escritos, gestos ou qualquer outro meio simbólico, sendo, pois, irrelevante que o mal prometido se concretize. E, na espécie, ficou demonstrado, induvidosamente, que a vítima foi intimidada ante a ameaça de mal grave perpetrada pelo apelante, na medida em que, inclusive, fez um Boletim de Ocorrência no mesmo dia da ameaça sofrida, o que demonstra, evidentemente, que ela temia por sua integridade
física.

Desse modo, não merece acolhimento a alegação
da
defesa
de
que para haver crime
de ameaça
deva haver
dolo específico
de infundir medo
,
vontade de praticar o ato
, com o intuito de intimidar a vítima
e que a simples bravata ou a presença de
animus

jo
candi

não se configure crime
.

Isso porque,
para a condenação pela prática do ilícito de ameaça, é irrelevante que, ao proferir as ameaças à vítima, o agente não estivesse imbuído da intenção de, efetivamente, levar a efeito o mal pretendido, bastando, pois, que tenha agido como se assim fosse fazê-lo e, em decorrência disso, causado temor à vítima, tal como aconteceu no caso destes autos. Daí por que, na hipótese, ao inicialmente proferir as
ameaças contra a ofendida, o apelante consumou a infração do art. 147 do Código Penal, sendo inviável, pois, o acolhimento da sua tese
absolutória.

É o entendimento deste Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. OBJETIVADA A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA POR ATIPICIDADE DA CONDUTA OU POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DO DOLO ESPECÍFICO DE INCUTIR TEMOR À VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NAS INFRAÇÕES PENAIS PRATICADAS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER – AMEAÇAS SÉRIAS E IDÔNEAS – DOLO CONFIGURADO – PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO – 2. PEDIDO REDIMENSIONAMENTO DA PENA EM RAZÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – CIRCUNSTÂNCIA QUE FOI DEVIDAMENTE VERIFICADA NA INSTÂNCIA A QUO – IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – 3. TESE DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA – VIABILIDADE – FATOS PRATICADOS SOB AS MESMAS CONDIÇÕES DE TEMPO, MODO E LUGAR – REDIMENSIONAMENTO DA PENA – CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL – 4. PLEITO DE EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO MÍNIMA PREVISTA NO ART. 387, INC. IV, DO CPP – PARCIAL VIABILIDADE – PEDIDO EXPRESSO NA EXORDIAL ACUSATÓRIA – VALOR REDUZIDO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – 5. PREQUESTIONAMENTO – APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nas infrações penais praticadas contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, a palavra da vítima assume especial importância.
Não há falar em dúvida sobre a existência do dolo na conduta do agente, diante da comprovação firme e segura da materialidade e da autoria delitiva e da intenção de incutir medo na vítima; e, se o relato dos fatos pela ofendida é seguro, harmônico e coerente, além de não desabonado ou contraposto por qualquer outro elemento probatório, deve, sem dúvida, prevalecer, sendo apto a demonstrar a materialidade e a autoria da infração penal imputada ao increpado.

2. É inviável a imposição da sanção intermediária aquém dos limites estabelecidos pelo legislador, em atenção ao óbice contido na Súmula n.o 231 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, com repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal.

3. Aplica-se a continuidade delitiva aos crimes da mesma espécie cometidos mediante idênticas condições de tempo, lugar e modo de execução.

4. Em atenção ao Enunciado Orientativo n.o 14-A da TCCR/TJMT, revela-se acertada a fixação do valor mínimo indenizatório, quando há pedido expresso na denúncia; todavia, o quantum indenizatório fixado na sentença deve ser reduzido in
casu
, em homenagem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ponderando a extensão dos danos provados pelo acusado e a condição financeira ostentada por ele.

(N.U 1000285-78.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/04/2024,
Publicado
no DJE 04/04/
2024)
(
destaquei)

Nesse
contexto, é important
e ressaltar que a palavra da vítima é de extrema
relevância para esclarecer os fatos, ainda quando corroborado com outros meios de provas que permita uma análise minuciosa dos fatos.

A propósito, já se manifestou este
Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME DE LESÃO CORPORAL, NO ÂMBITO DOMÉSTICO (ART. 129, §9o, DO CP) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA (ART. 386, INCISO VII, DO CPP) – INADMISSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – LAUDO PERICIAL COMPROVANDO OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA,
CORROBORADO COM APALAVRADAVÍTIMA– RECURSO IMPROVIDO.

Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima merece especial relevância, principalmente, quando confirmado por outros meios de outras provas
judicializadas
nos autos.

In
casu
, é incabível a absolvição do réu com fundamento na ausência de provas, quando o conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas
a
materialidade e a autoria do crime descrito na exordial acusatória.

(N.U 0001933-83.2018.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/06/2024,
Publicado
no DJE 28/06/
2024)
(
destaquei)

Com esses fundamentos
, voto no sentido de
negar provimento
ao recurso, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024